Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-08.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1006134-08.2017.8.11.0015
APELANTE: IVETE DA ROCHA ARAUJO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pela autora IVETE DA ROCHA ARAUJO assistida pela Defensoria Pública Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (no 1006134-08.2017.811.0015), que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem o procedimento cirúrgico de Angioplastia com stente imediata a autora diagnosticada com insuficiência cardíaca.
A autora IVETE DA ROCHA ARAUJO recorre, tão somente pela condenação dos demandados ao pagamento de honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões (id.72430962; 72430960).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id.79783464).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
De ofício reconheço a incompetência absoluta desta Corte, para processar e julgar o feito, por força da Lei n.12.153/2009.
Em detida análise dos autos, verifico que a Autora assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou a ação de obrigação de fazer visando a condenação dos demandados na obtenção do procedimento cirúrgico, sendo dado como valor da causa R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Nesse sentido:
“AÇÃO E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR À SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N. 1) - PRELIMINAR ACOLHIDA – ENVIO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, de fato, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como que esta não se encontra entre as ações que são impedidas de tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assim, tem-se que o processamento e julgamento do feito em análise realmente deve ocorrer perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, como ocorreu.
Eis que, de acordo com o decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
(N.U 1034116-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora